Tribunal: STF
Processo: RHC 60500
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
-PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REVEL. ANTECEDENTES.
SE A PAR DA REVELIA AINDA SE TEM QUE O RÉU NÃO TEM BONS
ANTECEDENTES, E DE CONFIRMAR-SE O ACÓRDÃO INDEFERITORIO DE "HABEAS
CORPUS" REQUERIDO PARA OBTER A REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA.